Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE VALOR E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAL. LIMITAÇÃO. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pôs fim à controvérsia quanto à aplicabilidade ou não da limitação de descontos, prevista na Lei n. 10.820/2003, modificada pela Lei n. 14.431/2022, aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados e com desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento do salário, ao julgar os Recurso Especiais n. 1.863.973/SP; n. 1877113/SP e n. 1872441/SP - Tema 1.085, cuja observância é vinculante.
2. O STJ firmou a seguinte tese no Tema 1.085 “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Existindo autorização válida do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promoverem descontos da conta do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo estabelecido em Lei, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento.
4. Diante da ausência de previsão legal de limitação dos descontos, devem prevalecer os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda. Portanto, é inviável a limitação dos descontos apontados pelo Agravante, até porque ao contratar o empréstimo, ele tinha noção dos valores a serem descontados e por quanto tempo tais desconto persistiriam.
5. As questões postas no presente recurso deverão ser objeto de instrução probatória pelo Juízo a quo a fim de sanar os pontos controvertidos quanto às reais circunstâncias que ensejaram a realização dos negócios jurídicos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.